Tribunal: TJMT
Processo: 1076153-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076153-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - CNPJ: 27.887.110/0001-73 (RECORRIDO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1076153-37.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MUNICIPIO DE CUIABÁ
.

Recorrido:
SERVICOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGTIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apesar de a recorrente defender sua ilegitimidade passiva para responder pela dívida contraída pela corré, cabe mencionar, que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública
foi constituída integralmente com recursos do Município de Cuiabá, nos termos da Lei Municipal no 5.723/2013 e do Estatuto Social. Trata-se, portanto, de empresa criada, estruturada e mantida com aporte exclusivo de verbas públicas municipais, circunstância que atrai a municipalidade para o polo passivo da demanda.

2.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade passiva do Município de Cuiabá em situações semelhantes, veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder subsidiariamente por obrigações assumidas pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, uma vez que esta foi integralmente constituída com recursos municipais, conforme previsto no art. 2o da Lei Municipal no 5.723/2013 e no seu Estatuto Social. 4. A responsabilidade do Município é corroborada por jurisprudência deste Tribunal, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. [...]"
(TJMT – NU 1026065-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – INTERESSE DE AGIR – TERCEIRIZAÇÃO – ATIVIDADE FIM – ADPF 324 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958252 – POSSIBILIDADE. 1. O fato da Empresa Cuiabana de Saúde Pública ter sido constituída integralmente com recurso público, recebendo, inclusive, esse tipo de verba para suas atividades, faz surgir à legitimidade do município de Cuiabá para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública. [...]”
(TJMT – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0035001-81.2016.8.11.0041, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023)

3.

Nesses termos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.

Trata-se de ação de cobrança na qual a recorrida alega que celebrou contrato de prestação de serviço n. 016/2020/ECSP, firmado com a
Empresa Cuiabana de Saúde Pública, houve o cumprimento dos serviços pactuados, que incluíam a prestação de serviço contínuos de controle de qualidade, Radiação de fuga nos equipamentos emissores de radiação ionizante, levantamento radiométrico das salas, testes em negatoscóptos, em monitores utilizados para laudo, placas de imagem (cassetes) e detectores digitais usados para obtenção das imagens, bem como consultoria e acessória em proteção radiológica dos Hospitais, sem que houvesse, no entanto, o pagamento dos valores devidos.

5.

Das provas produzidas nos autos, resta nítido que houve a prestação do serviço por parte da recorrida, mas por outro lado, não houve a prova do pagamento, ônus que cabia as reclamadas comprovarem, nos termos do artigo 373, II do CPC, razão pela o reconhecimento de inadimplência é medida que se impõe.

6.

Todavia, a responsabilidade do Município de Cuiabá deve se dar de modo subsidiário, pois a
Lei Municipal no 5.723/2013, que autorizou a criação da ECSP, confere-lhe personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, estabelecendo em seu art. 6o diversas fontes de recursos que constituem o patrimônio da empresa pública, incluindo dotações orçamentárias, receitas resultantes da prestação de seus próprios serviços, produto de operações de crédito, financiamentos, repasses, receitas patrimoniais e doações. Tal autonomia patrimonial e administrativa é característica essencial das entidades da administração indireta, que são criadas justamente para atuar com maior flexibilidade gerencial e operacional, separando suas finanças e gestão das do ente instituidor.

7.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM HOSPITAL MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA COMPOR O POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. O vínculo entre a empresa pública gestora e o ente federado impõe ao Município de Cuiabá/MT responsabilidade subsidiária pelas obrigações decorrentes da prestação de serviços de saúde contratados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. (...) Tese de julgamento: é legítima a responsabilização subsidiária do Município por obrigações contraídas por empresa pública vinculada à sua administração indireta em decorrência da prestação de serviços de saúde pública, quando evidenciado o vínculo jurídico e funcional com o ente municipal, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.”
(TJMT – NU 1008807-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que
a responsabilidade do Município de Cuiabá, no contrato no
016/2020/ECSP
, celebrado com a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, é de natureza subsidiária, e não solidária, no que diz respeito ao pagamento.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026